Tribunal: CARF
Processo: 10569.000239/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10569.000239/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.632 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
NOVEZALA RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMPUGNAÇÃO
INTERPOSTA
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição da Impugnação pelo
contribuinte. O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento da
defesa em razão da sua intempestividade e, consequentemente, não instaura a
fase litigiosa do procedimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.630, de 02 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10569.000235/2010-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha
Medeiros, substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10569.000239/2010-98
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.632 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000239/2010-98

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra R. Decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que considerou intempestiva a
impugnação e não abriu o contencioso para o presente processo administrativo fiscal.
Segundo o acórdão proferido trata-se de crédito lançado pela fiscalização no valor
de RS (...), acrescidos de juros e multa, contra a empresa acima identificada que, de acordo com
o Relatório Fiscal, refere-se às contribuições da empresa, destinadas à Seguridade Social, e, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre remunerações pagas aos
seus segurados empregados.
O lançamento teve por fatos geradores os pagamentos feitos a segurados
empregados declarados em RAIS e não informados em Folha de Pagamento e GFIP, vez que da
comparação realizada entre os diversos documentos apresentados constatou-se que diversos
segurados constantes da RAIS não se encontravam em FP/GFIP; e os pagamentos relativo ao
fornecimento de Vale Refeição/Alimentação, visto que a empresa não comprovou sua adesão ao
PAT, sendo esses valores considerados salário-de-contribuição, por terem sido pagos pela
empresa aos seus segurados;
A interessada interpôs impugnação alegando dentre outras, que apresentou a
Impugnação tempestivamente, visto que quando o prazo termina no sábado, automaticamente é
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, portanto a apresentação da impugnação é
tempestiva.
O Colegiado de 1a Instância decidiu não conhecer da impugnação, reconhecendo
sua intempestividade.
Cientificado da Decisão o Recorrente apresentou recurso voluntário afirmando
que:
1 – a impugnação apresentada é tempestiva;
2 –há nulidade processual por cerceamento à defesa;
3 –a cientificação da autuação foi feita a terceiro, não sócios ou representante do
Recorrente;
4 –a autuação apresenta falta/erro na fundamentação legal;
5 –a autuação é nula, dado vício na intimação expedida para apresentação de
documentos;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.632 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000239/2010-98

6 – a autuação é nula por ter sido lavrada fora do estabelecimento comercial do
Recorrente;
7 – a autuação é nula por falta de habilitação do Agente Fiscal ao exercício da
profissão de contador;
8 – os valores pagos tinham natureza indenizatória, e que não foram consideradas
retenções no período;
9 – a contribuição do acidente de trabalho é inconstitucional, como também o é o
enquadramento pelo INSS do grau de risco;
10
–
a impossibilidade de cobrança do SESC, INCRA, e a
ilegalidade/inconstitucionalidade da exigência de contribuição de autônimos e avulsos;
11 – a multa proporcional e isolada configuram confisco;
12 – aplicação da SELIC é inconstitucional;
11.1 - Diante do exposto, o contribuinte espera e confia que este Órgão Julgador decida
da seguinte forma:
l1.l.l sejam acolhidas as preliminares arguidas: 1) DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE V DEFESA - TEMPESTIVIDADE; 2) DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO; além dos sólidos argumentos delineados no corpo da defesa
anulando o ato administrativo e devolva o conhecimento da matéria;
1l.2.2 ultrapassadas as preliminares acima, no mérito, requer seja acolhida a
impugnação e julgado improcedente autuação e ou sua redução considerando os sólidos
argumentos e, alternativamente, na remota hipótese de não acolhimento do pleito,
postula, desde já, o afastamento da multa e ou mesmo sua redução;
1l.2.3 protesta, desde já, por todos os meios de provas permitidas, documentação
complementar, prova pericial, requisição de informações e documentos, conversão do
julgamento em diligencia se necessário, tudo em respeito a ampla defesa e devido
processo legal, por ser de inteira medida justa e razoável de Justiça Administrativa
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preliminarmente, insta considerar o conhecimento parcial do recurso, apenas no que
toca à tempestividade.
Ocorre que, conforme se depreende dos arts. 14 e 15 do Decreto 70.235/72, a falta de
impugnação da exigência, no prazo de 30 dias, obsta a instauração da fase litigiosa do
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.632 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000239/2010-98

procedimento administrativo, de maneira a autorizar a constituição definitiva do crédito
tributário.
Assim determina o artigo 15 do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Vale dizer, quando o contribuinte, devidamente intimado, não apresenta a sua
impugnação ao tempo expresso em lei, por óbvio abriu mão do direito de contestar, e
deve suportar todos os efeitos da revelia, já que o vencimento deste prazo com a inércia
do réu faz nascer a preclusão, e consequentemente a vedação da pratica do ato.
Desta forma, a impugnação apresentada intempestivamente sequer inicia a fase litigiosa
do processo administrativo, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
No caso dos autos, o Recorrente foi intimado aos 05/10/2010 – terça-feira (fls.) e
apresentou a defesa aos 12/11/2010 – sexta-feira (fls. e ss), 38 dias após a intimação
regular.
Vejamos a fundamentação do R. Acórdão Recorrido (fls. e ss):
8. Pelos documentos constantes da autuação, observa-se que a ciência do
lançamento ocorreu em 05/10/2010 (AR às fls.), o prazo para a apresentação da
impugnação teve seu termo final em 04/11/2010, tendo sido apresentada
impugnação em 12/1 1/2010 (fls.), após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias a
que se refere o artigo 15 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972:
(...)
9. Portanto, não superada esta preliminar de admissibilidade da impugnação,
toma-se inútil julgar-lhe o mérito, assim, diante de todo o exposto, voto por
declarar NAO CONHECIDA a impugnação.
A intimação da Autuação ocorreu no domicílio fiscal do Recorrente, consoante atesta o
AR juntado a fls. e dos documentos de fls., e confirmado na peça de defesa apresentada.
A respeito da alegação de que a cientificação da autuação deu-se a terceiro, o que a
tornaria inválida, o CARF prolatou a Súmula 9, no seguinte sentido:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se verifica, correta a fundamentação do R. Acórdão recorrido.
Pelo exposto, voto por conhecer, parcialmente do recurso, somente relativamente à
matéria da tempestividade, e, na parte conhecida, por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.632 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000239/2010-98

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstantes os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, apenas quanto à tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital